Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Número do processo: 0722281-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: R. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLARINDO AMORIM RODRIGUES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 2 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator